Tribunal: STF
Processo: Rcl 73602
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (INCIDÊNCIA DO ART. 988, § 5º, CPC/2015) E IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à reclamação em virtude do não esgotamento das instâncias (paradigma: Tema 1046 - RG e incidência do art. 988, § 5º, CPC/2015) e da impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal.



    2. A agravante reitera a existência afronta à tese proferida no Tema 1046 - Repercussão Geral, bem como a aderência estrita entre o acórdão reclamado e o paradigma invocado.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se, na presente reclamação, se viola o Tema 1046 - Repercussão Geral decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reputou manifestamente incabível o instrumento recursal utilizado, deixando de se manifestar sobre a adequação do caso ao paradigma invocado.



    III. Razões de decidir



    4. A presente reclamação foi proposta após a apreciação de recurso manifestamente incabível pela Corte Superior do Trabalho, isto é, quando a questão de fundo não poderia mais ser revisitada nos autos de origem, em razão da preclusão da matéria. 



    5. A instrução processual evidencia que: a) a reclamação foi proposta após a apreciação do agravo interno manifestamente incabível e quando a questão de fundo não poderia mais ser revisitada nos autos de origem, em razão da preclusão; e b) há uma tentativa de reabrir a discussão da matéria de fundo. 



    6. A reclamação constitucional é instituto de utilização excepcional, na medida em que não se presta a substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada sua utilização como sucedâneo de recurso ou de outra medida processual eventualmente cabível. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.